Tribunal: TJPA
Processo: 0873093-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873093-68.2020.8.14.0301

APELANTE: KELEM CRISTINA LEMOS OZORIO

APELADO: VANDERLEI SEVERINO OZORIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO. BLOQUEIO DE VALORES DE SEGURO DE VIDA (VGBL). POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE DE DANO GRAVE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Kellen Cristina Lemos Ozório contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela agravante e conheceu e deu provimento ao recurso da parte agravada, alterando a sentença tão somente em relação à condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Compreender se foi garantido o contraditório e da ampla defesa da parte agravante, bem como alegação de ilegalidade no bloqueio de valores de conta bancária de representante legal de espólio, originários de um plano de VGBL, com a defesa de que tais valores não pertencem ao espólio, mas sim ao patrimônio pessoal da agravante, além da questão sobre a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contraditório e Ampla Defesa:
A agravante, como representante do espólio, foi devidamente informada e participou de todos os atos processuais relacionados. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados, pois, em sua qualidade de representante legal, a agravante teve oportunidade de se manifestar.

4. Legalidade da Constrição de Valores:
A agravante transferiu valores do espólio para sua conta bancária, o que legitima a constrição dos valores ali presentes. O espólio, embora não tenha personalidade jurídica, pode ter seus bens constritos por meio do representante legal, principalmente quando há valores vinculados a dívidas. O patrimônio do espólio está sendo atingido, não a pessoa física da representante legal.

5. Natureza dos Valores Bloqueados:
O valor bloqueado, sendo originário de um investimento VGBL e não apenas de um seguro de vida, deve ser considerado como bem passível de partilha no inventário, conforme interpretação jurisprudencial.

6. Efeito Suspensivo:
A agravante não demonstrou de forma suficiente o risco de danos irreparáveis, tampouco a probabilidade de sucesso do recurso. A simples alegação de urgência financeira não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Negado provimento ao Agravo Interno.

8. A decisão monocrática é mantida, por seus próprios fundamentos, sem a concessão do efeito suspensivo ativo e o bloqueio dos valores é legítimo, considerando a natureza de investimento dos recursos bloqueados.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal. Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

AgInt
no AREsp 2079046 / SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024.
AgInt no AREsp n. 2.621.262/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

EDcl no AgInt no REsp n. 2.154.541/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.AgInt no AREsp n. 2.406.642/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0873093-68.2020.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0873093-68.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: KELLEM CRISTINA LEMOS OZÓRIO

AGRAVADO: VANDERLEI SEVERINO OZÓRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
KELLEM CRISTINA LEMOS OZÓRIO
, em face da decisão monocrática de ID nº 19468498 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela agravante e conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, reformando a sentença somente em relação ao capítulo que arbitrou a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID n.º 19939893), a agravante defend
e que houve ilegalidade na constrição ilegal de valores em sua conta bancária, pois não era parte do processo, apenas representante legal do espólio.

Pontuou que os valores bloqueados são oriundos de planos VGBL, que possuem natureza de seguro de vida e não devem ser considerados herança.

Acrescentou que não há provas que levem a concluir que o valor bloqueado é fruto de espólio.

No mais, requer a atribuição de efeito suspensivo do agravo interno.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 20024035) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, para que seja mantida a decisão atacada em sua integralidade e que fossem majorados os honorários.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) d
a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
; (ii) da suposta ocultação dos valores; (iii) da natureza dos valores bloqueados; e (iv) do efeito suspensivo ativo.

Com isso, é necessário pontuar, inicialmente, do que tratam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Pois bem, resta estabelecido na doutrina que o contraditório perfaz a garantia de que a parte tenha informação sobre os atos processuais e a oportunidade de se manifestar.

Já a ampla defesa está relacionada a necessidade de defesa dos interesses por meio da garantia da apresentação de argumentos e recursos legais para tal.

Nesse sentido, reforç
o
que, na qualidade de representante do espólio, a agravante esteve ciente de todos os atos processuais relacionados a este, especialmente nos momentos já mencionados em decisão agravada como a
contestação realizada na

partilha de acervo societário de processo nº 0830676-03.2020.8.14.0301 e a interposição do recurso de agravo de instrumento no processo nº 0809813-56.2020.8.14.0000.

Logo, a escolha de defesa apenas por meio dos embargos de terceiros,
que originaram o presente recurso,
é de liberalidade da agravante.

Vencida essa questão, noto que o ponto principal a ser discutido é se
houve ilegalidade na constrição de valores na conta bancária da agravante, pois alega não ser parte do processo, apenas representante legal do espólio.

De todo modo
, já foi evidenciado durante o processo que a agravante efetuou transferência de valores do espólio para a sua conta bancária. Tal confissão se deu em petição de ID. 7903990, conforme:

Como, à princípio, todos os herdeiros estavam de acordo quanto à partilha dos valores entre si,
a Embargante efetuou a transferência dos valores disponíveis da conta do de cujus para a sua
e, depois, distribuí-los entre os herdeiros, até mesmo para custeio das despesas mais urgentes, inclusive com o inventário, impostos e etc.

Ao analisar o documento de ID. 7904125, também é possível verificar explicitamente os valores transferidos, motivo pelo qual é necessário
evidenciar
que o espólio não é uma entidade com personalidade jurídica própria, mas sim uma massa de bens que deve ser representada pelo inventariante ou representante legal.

Caso o espólio seja devedor ou haja montante vinculado a uma dívida, a constrição de valores da conta bancária destinada ao espólio pode ser legítima, pois é o patrimônio do espólio que está sendo atingido e não a pessoa do representante legal.

Ou seja, no caso concreto, como os valores referentes ao espólio se encontravam na conta da agravante, torna-se legítima sua constrição.

Acrescento que, ainda que não tenha havido a tentativa de ocultação dos valores, é fato que a agravante estava sob posse de valores do espólio passíveis à constrição.

Assim, o foco da ação é o patrimônio do espólio, e não a pessoa física da representante legal.

De fato, é inadmissível bloqueio de valores financeiros pessoais do representante legal, mas este não é o caso.

Ademais,
quanto à natureza dos valores bloqueados, a parte agravante afirma que
, por s
e tratar de produto de seguro de vida, o montante não deveria ser considerado como parte do patrimônio a ser partilhado, afastando, portanto, a sua inclusão no rol de bens deixados pelo de cujus.

Entretanto, não assiste razão à agravante. Isso porque o simples fato de o valor bloqueado ter expressiva chance de se tratar de um investimento é suficiente para
não
afastá-lo da herança.

A natureza do plano em questão, ao contrário do que sustenta a agravante, revela-se como investimento de longo prazo, com características típicas de aplicação financeira, o que lhe confere a natureza de bem passível de partilha entre os herdeiros, independentemente da sua vinculação a um seguro de vida.

Destaco, ainda, decisão do STJ, julgado pelo Desembargador
Ministro João Otávio de Noronha
, a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. VGBL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COLAÇÃO AO INVENTÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial reclamar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame do arcabouço fático-probatório dos autos.

2. Para afastar a incidência de súmulas obstativas de conhecimento do recurso especial, não basta à parte deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do comando ali inserido.

3. Circunstâncias como idade avançada do titular de VGBL e aporte de valores expressivos decorrentes de venda de patrimônio são elementos indicadores da condição de investimento do plano, justificando sua colação ao inventário como herança.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no AREsp 2079046 / SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024). (grifo nosso)

No caso dos autos, conforme bem observou o juízo de origem, o significativo aporte realizado pelo de cujus, José Severino Ozório Neto, em um Fundo de Renda Fixa, no valor superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), não se coaduna com a simples hipótese de um seguro de vida.

Ressalt
o
que o referido montante, vultoso e proveniente de um fundo de investimento, parece ser fruto de um capital acumulado, possivelmente oriundo da venda de sua empresa, no valor superior a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

Esse fator corrobora a tese de que o valor investido no plano de VGBL decorre do montante auferido na venda da empresa, configurando-se, portanto, como uma forma de proteção do patrimônio, visando resguardar o capital em face de eventuais credores e não se tratando de mera disposição patrimonial destinada a cobrir riscos de vida.

Diante disso, afasto o argumento da agravante de que o valor bloqueado não deveria integrar a herança, pois a análise dos fatos revela que se trata de investimento, e não de uma mera apólice de seguro.

Quanto ao argumento do efeito suspensivo, aponto que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. A Agravante, ao alegar a violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não demonstrou, de forma clara e inequívoca, a existência de equívocos que justifiquem a revisão da decisão monocrática.

A alegação de que o bloqueio recaiu sobre valores pertencentes ao patrimônio pessoal da Agravante não encontra respaldo imediato nos autos, já que, de acordo com os elementos apresentados, a decisão tomada pelo juízo a quo possui fundamento no exame da situação processual, sem que se tenha evidenciado, até o momento, a ilegitimidade do ato constritivo realizado.

Ademais, a simples alegação de que o bloqueio envolveu quantia significativa não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo, sem que se apresente evidência robusta de que tal medida cause danos irreparáveis ou de difícil reversão.

O pedido de desbloqueio imediato dos valores, sem a devida análise aprofundada dos elementos probatórios, configura-se como medida prematura, sem que se demonstre, de forma clara, o risco iminente de prejuízos irreversíveis.

No tocante ao perigo de dano grave ou de difícil reversão, observo que a parte Agravante não comprovou que o bloqueio de valores de sua conta bancária resulte em prejuízos irreparáveis, tampouco que a manutenção da medida cause enriquecimento sem causa do Agravado.

A simples alegação de urgência financeira não é suficiente para autorizar a suspensão da decisão, sendo necessário demonstrar a real existência de risco iminente e substancial de danos que não possam ser reparados.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Quanto ao apontamento feito pelo agravado em contrarrazões, indefiro o pedido de
majoração de honorários, em virtude do descabimento em sede de AgInt e ED.

Pelo que tomo como base os julgados do STJ, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/201
5
, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4.
Conforme entendimento da Segunda Seção deste Tribunal Superior, não é cabível a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno ou dos embargos de declaração
. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.621.262/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I -
É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a título de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, no âmbito de agravo interno, porquanto não ocorre a inauguração de instância recursal
. Precedentes. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.154.541/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA. SÚMULA Nº 568/STJ. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. No caso, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado de que não restou configurada a coisa julgada exigiria a incursão nas circunstâncias fáticas dos autos, o que é inviável, a teor da Súmula nº 7/STJ. 2. O aresto recorrido não dissentiu do entendimento firmado nessa Corte, de que há necessidade da decisão ser definitiva de mérito para que se configure coisa julgada material. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. 3. Tendo sido considerados inexistentes os requisitos da prescrição aquisitiva, a alteração do que decidido pelo tribunal de origem implicaria vedada reapreciação do suporte fático-probatório constante dos autos, atraindo a incidência do óbice previsto no enunciado nº 7/STJ. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido
. 5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.406.642/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 3/12/2024.) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém-PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025